Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. MATÉRIA ANALISADA E SUPERADA DE FORMA CLARA NO ACÓRDÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há obscuridade no julgado a ser sanada quando a matéria suscitada pelo embargante foi apreciada e superada de forma clara e fundamentada no julgamento do recurso de apelação.
3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.